Tribunal: TJDFT
Processo: 0732323-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. ABORDAGEM PESSOAL. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de ausência de notificação.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73862717). Foram ofertadas contrarrazões (ID 73862722).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que lhe foi aplicada penalidade pecuniária e inclusão de pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação. Afirmou que não recebeu as notificações obrigatórias previstas pelo artigo 282, §6o, do CTB, bem como pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que o impediu de exercer regularmente seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração no S003783051.
4. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), por si só, não supre a obrigação do órgão de trânsito em comprovar a efetiva disponibilização da notificação da penalidade dentro do prazo legal. Aduziu que a alegação no sentido de que houve adesão do recorrente ao SNE não é suficiente para comprovação da notificação no prazo legal. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se houve a regular notificação do condutor a respeito da aplicação da penalidade pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° S003783051 (ID 73861456). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
7. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.
8. A autuação foi presencial, de forma que suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pelo recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração, bem como da data da intimação via SNE (ID 73861456, p. 1).
9. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
10. De acordo com o documento de ID 73861454, acostado aos autos pelo próprio requerente, houve adesão do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, no dia 18/09/2020. Conforme o documento de ID 73861456, a notificação do autor via SNE ocorreu em 06/10/2024, tempestivamente. Assim, dos documentos juntados aos autos, ausente elementos a ensejar a nulidade do ato impugnado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.